Tribunal: TJSP
Processo: 3003790-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação oposta pela executada – Manutenção – Demora no início do cumprimento de sentença que não pode ser imputada aos exequentes – Morosidade do mecanismo judiciário – Inteligência da Súmula 106 do STJ – Inocorrência de prescrição intercorrente – Precedentes – Recurso não provido.